Tribunal: TJDFT
Processo: 0716948-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716948-34.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA REPRESENTANTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: CRISMEDIO BARBOSA DE SOUSA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 15442265). Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito